Tribunal: TJMT
Processo: 0000735-61.2012.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000735-61.2012.8.11.0024
RECORRENTE: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
RECORRIDOS: LOURENÇO CORREIA DA SILVA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75647989) interposto por FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 65065478):
“RAC – AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRETENDIDO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS DE AUXÍLIO TEMPORÁRIO (CESTA-ALIMENTAÇÃO) – VERBA DEVIDA PELA EMPRESA APELANTE – RESPONSABILIDADE ASSUMIDA NO TERMO DE ACORDO GLOBAL FIRMADO COM A REPRESENTANTE DOS ATINGIDOS PELA BARRAGEM DE MANSO E INTERMEDIADA PELO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA – CONDIÇÃO DE ATINGIDO COMPROVADA NOS AUTOS – DOCUMENTO ANEXO AO TERMO GLOBAL – APURAÇÃO DO QUANTUM EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – SOLIDARIEDADE COM A INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTOU OS ATINGIDOS NÃO COMPROVADA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – No caso concreto, os Apelados foram classificados como atingidos pelo APM – Manso, o que significa que têm direito subjetivo de serem reassentados, conforme a modalidade de reparação (31 hectares; 15 hectares; 07 hectares, tratamento especial ou de população “jusante”), na Fazenda Formosa situada no Município de Alto Paraguai que, até este momento processual, não comprovou tê-la adquirido.
2 – Na espécie, desde o julgamento da primeira apelação (RAC n.o 91.576/2014), esta Relatora já havia se convencido pelas provas produzidas nos autos de que os Apelados têm direito o auxílio temporário de cesta-alimentação, exceto quanto às parcelas vencidas antes de abril/2007 (ação foi protocolizada em abril/2012), máxime porque, repito, foram classificados como atingidos.
3 – Se o acórdão proferido no RAC n.o 91.576/2014 transitou em julgado em 13/11/2014, significa que há óbice intransponível para reexaminar o ponto que trata sobre o direito subjetivo à verba temporária, haja vista que, em relação aos Apelados, esta já foi reconhecida por esta Colenda Câmara à unanimidade.
4 – Não há falar em responsabilidade solidária do Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB, porque referida instituição atuou como simples representante dos atingidos, não se comprometendo, em nenhum momento, de pagar o auxílio provisório”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000735-61.2012.8.11.0024, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 04/11/2020, p. 10/11/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 66605993), estes foram rejeitados no acórdão id 71192976.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta por Furnas – Centrais Elétricas S.A., manteve a sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Perdas e Danos ajuizada por Agripino Teodoro da Silva e José Amintas dos Santos.
A Recorrente alega ofensa aos artigos 320 e 1.060 do Código Civil, e 333 do Código de Processo Civil, ao argumento de que nos autos “tem documento expresso relativamente aos recorridos Srs. Agrepino Teodoro da Silva (CPF/MF 955.331.761 —87) e José Amintas dos Santos, (CPF/MF 551.472.671 -15) quanto à ausência dos mesmos quanto ao processo administrativo que apurou, levantou e determinou os ‘atingidos’ pelo empreendimento UHE/Manso”.
Afirma que “a extração do nome dos autores na documentação trazida é base de ‘planilha’ que compôs o acordo formulado pelo segundo requerido MA B cuja designação é de PESSOAS AUSENTES AO PROCESSO ADMINISTRATIVO prévio ao acordo formulado, ou seja, a base para a condenação da recorrente é justamente o documento que reconhece a inexistência de direitos no processo administrativo, o que não p ode ser ignorado no processo judicial, quanto menos servir de base para condenação de pagamento em direito absolutamente INEXISTENTE”. (id 75647989 - p. 6).
Recurso tempestivo (id 75750484) e preparado (id 75741205).
Contrarrazões no id 77085477.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 978 - Distinção
Saliente-se, de início, que o Superior Tribunal de Justiça afetou, pela sistemática de recursos repetitivos o REsp 1.665.598/MT e o REsp 1.667.189/MT (Tema 978), em que se discute qual o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por terceiros que se alegam prejudicados em decorrência da construção de Usina Hidrelétrica no Rio Manso; se é da data da construção da Usina ou da negativa de pagamento ao recorrente, diante da não inclusão de seu nome no acordo entabulado perante a Justiça Federal.
No entanto, no presente caso, a controvérsia não se refere à delimitação do referido termo inicial, notadamente porque, no presente caso, o acórdão ora impugnado considerou que os Recorridos foram classificados como atingidos, isto é, tiveram a inclusão de seu nome no acordo entabulado perante.
Logo, patente a distinção deste caso com aquele previstos nos indigitados paradigmas, razão pela qual não incide a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 320 e 1.060 do Código Civil, e 333 do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que os recorridos Srs. Agripino Teodoro da Silva (CPF/MF 955.331.761 —87) e José Amintas dos Santos, (CPF/MF 551.472.671 -15) não participaram do processo administrativo que apurou, levantou e determinou os ‘atingidos’ pelo empreendimento UHE/Manso.
No entanto, constou do aresto ora impugnado que “especificamente sobre a lista de pessoas atingidas, extrai-se, com clareza, no documento digitalizado às fls. 124/125 que os Apelados foram classificados como atingidos, não tendo havido apenas a classificação quanto à medida da área a ser assentada, ou se é caso de tratamento especial”. (id 65065478 - p. 7)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.